Tribunal: TCU
Processo: 040.839/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 646/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto; informar ao Conselho Federal de Medicina e ao representante, Dalva Aguiar - ME (Intradoc do Brasil), que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 040.839/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Federal de Medicina (33.583.550/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: José Alejandro Bullon Silva (13792/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Medicina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.